Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-98.2019.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-98.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE LOHMANN - CPF: 577.370.299-15 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), EDSON LEOMAR LOHMANN - CPF: 587.284.579-00 (APELANTE), DESCONHECIDOS (APELADO), MARCIA APARECIDA ROSA - CPF: 035.283.511-79 (APELADO), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PROCEDÊNCIA PARCIAL – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – ROL TAXATIVO DO ART. 80, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de rejeitar o pleito indenizatório, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

No caso, não há que se falar em dano moral a ser reparado pelos réus, mormente diante da ausência de ato ilícito apto a caracterizá-lo.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a condenação dos réus por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marilene Lohmann e outro, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e moral que move contra Marcia Aparecida Rosa e outros, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reintegrar os autores no imóvel objeto da demanda, além de condenar os réus ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório e de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inconformados, os apelantes sustentam que sofreram diversos prejuízos e abalos psicológicos com o esbulho possessório sofrido, além de ter a honra ofendida, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Seguem sustentando, que a magistrada não sopesou corretamente o conjunto probatório produzido nos autos acerca do dano extrapatrimonial sofrido. Firmes no seu propósito, defendem o cabimento da condenação dos apelados por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, tendo utilizado a demanda para conseguir objetivo ilegal, na forma do art. 80, inc. II e III, do CPC. Requerem a reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marilene Lohmann e outro ajuizaram ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Marcia Aparecida Rosa e outros, aduzindo que são legítimos possuidores, desde 06.01.2015, do imóvel denominado Estância Entre Rios, situada no município de Castanheira/MT, contudo, os réus, em conluio, invadiram a referida área e forjaram um contrato de compra e venda do imóvel, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve comprovação da posse e do esbulho possessório, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reintegrar os autores no imóvel objeto da demanda, além de condenar os réus ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório e de aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 239970365).

Irresignados, os apelantes sustentam que sofreram diversos prejuízos e abalos psicológicos com o esbulho possessório sofrido, além de ter a honra ofendida, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Seguem sustentando, que a magistrada não sopesou corretamente o conjunto probatório produzido nos autos acerca do dano extrapatrimonial sofrido. ]Firmes no seu propósito, defendem o cabimento da condenação dos apelados por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, tendo utilizado a demanda para conseguir objetivo ilegal, na forma do art. 80, inc. II e III, do CPC. Requerem a reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes,
cumpre salientar que, no tocante ao pleito indenizatório, a razão não os acompanha, ante a ausência de prova da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por dano moral.

Isso porque, o art. 927, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta à prática do ato, fazendo-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, que não definitivamente ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do eventual dissabor suportado pelos autores, ora apelantes, repiso, que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente, um mero aborrecimento.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“Em casos que dependam da análise de dano moral, o juiz deve levar em consideração: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

No presente caso, não ficou demonstrado qualquer dano moral à requerente, a parte autora não demonstrou a ocorrência de dano extrapatrimonial. Não havendo prova da existência de efetivo abalo à honra da parte autora.

Em se tratando de responsabilidade civil de natureza subjetiva, a conduta comissiva ou omissiva do agente causador do dano, necessita da comprovação do dolo ou culpa, o nexo de causalidade e o dano extrapatrimonial, aspectos imprescindíveis para a progressão em direção ao procedimento de valoração do quantum debeatur,
vez que não se trata de dano moral
in re ips
a
.”
(id. 239970365 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANO MORAL
– PROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE – PRECLUSÃO – MATÉRIA AFETA A PROPRIEDADE – INTERESSE – POSSE - VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC –
DANO MORAL AFASTADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
. [...]”
(RAC n. 0004729-83.2014.8.11.0006, minha relatoria, j. 24.10.2018 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece,
verbis
:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Logo, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que a condenação por litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Na espécie, com a devida vênia, não há que se falar que a parte ré, ora apelada, alterou a verdade dos fatos e muito menos que utilizou a demanda para conseguir objetivo ilegal, de modo que sua conduta não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 80, do CPC.

À vista disso, em nenhum momento ficou comprovado que os réus, ora recorridos, alteraram a verdade dos fatos, mas sim, que não demonstraram sua posse sobre o imóvel objeto do litígio, e nem que utilizaram a demanda com objetivo ilegal, motivo pelo qual não ficou demonstrada, reafirmo, a prática das condutas descritas aludidas hipóteses legais.

Ora, com o devido respeito, ressalto que mesmo sendo frágeis os argumentos esposados pelos réus, ora apelados, não se verifica elementos suficientes para afirmar que houve litigância de má-fé.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, inexistindo a alegada litigância de má-fé, devendo a r. sentença ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024